Tribunal: TJPA
Processo: 0037364-29.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037364-29.2011.8.14.0301

APELANTE: UNIAO DOS PRATICOS DA B. AMAZ. ORIENTAL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. SERVIÇO DE PRATICAGEM. MUNICÍPIO DE BELÉM. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DEFINIDA PELO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por União dos Práticos da Bacia Amazônica Oriental Ltda – UNIPILOT contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Município de Belém, visando afastar a exigência de ISS sobre a atividade de praticagem referente ao ano de 2001. Alega ausência de previsão legal do serviço de praticagem na legislação vigente à época, incompetência do Município de Belém para a cobrança e violação aos princípios da isonomia e da livre concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o serviço de praticagem era tributável pelo ISS em 2001; (ii) estabelecer se o Município de Belém era competente para a exigência do tributo naquele período; (iii) verificar a existência de violação ao princípio da isonomia; e (iv) analisar a validade formal do lançamento fiscal impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O serviço de praticagem, embora não previsto expressamente na lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/68, enquadra-se, por interpretação extensiva, como serviço acessório portuário, previsto no item 87 da Lei Municipal nº 7.056/1977, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

A Lei Complementar nº 116/2003 apenas confirmou a natureza tributável da praticagem, mas os fatos geradores ocorreram em 2001, sob a égide do Decreto-Lei nº 406/68, sendo inaplicável a LC/2003 retroativamente.

O local da prestação do serviço, para fins de definição da competência tributária em 2001, era o do estabelecimento prestador, conforme o art. 12 do DL nº 406/68, sendo o Município de Belém competente, já que a sede da empresa se situa nessa localidade.

A invocação de tratamento diverso conferido à empresa MASTERPILOT não caracteriza violação à isonomia, pois os períodos fiscais são distintos e já estavam sob a vigência da LC nº 116/2003, que alterou a regra de competência.

O Auto de Infração n. 3242-1/2002 preenche todos os requisitos legais, possibilitando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade no lançamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atividade de praticagem é tributável pelo ISS, mesmo antes da vigência da LC nº 116/2003, por interpretação extensiva da lista de serviços.

A definição da competência tributária para cobrança do ISS rege-se pela legislação vigente à época do fato gerador.

Em 2001, a competência para cobrança do ISS era do Município do estabelecimento prestador do serviço, conforme art. 12 do DL nº 406/68.

A aplicação da LC nº 116/2003 de forma retroativa para alterar a regra de competência viola o princípio da irretroatividade tributária.

Diferenças de tratamento fiscal com base em legislações distintas, aplicáveis a períodos diversos, não configuram violação ao princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: DL nº 406/1968, art. 12, alínea “a”; CTN, art. 106, I; Lei Complementar nº 116/2003; Lei Municipal nº 7.056/1977.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 724.111/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.12.2009, DJe 12.2.2010; STJ, REsp nº 1.060.210/SC, Primeira Seção, Tema 355, j. sob o rito dos recursos repetitivos.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por União dos Práticos da Bacia Amazônica Oriental Ltda – UNIPILOT contra sentença que que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Município de Belém.

Em suas razões (Id n. 12546872) a apelante defende a retroatividade da Lei Complementar n. 116/2003 aos períodos anteriores, para fins de determinar a competência tributária como o local da prestação de serviço. Aponta, ainda, violação aos princípios da isonomia e da livre concorrência, por ter sido reconhecida a incompetência pelo próprio ente municipal em caso análogo.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de origem e julgar procedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 12546876).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 16647539).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O ponto nodal do presente recurso é verificar se o serviço de praticagem era tributável pelo ISS no ano de 2001 e se o Município Apelado detinha a competência para realizar tal cobrança à época.

A análise do mérito recursal exige a distinção de duas questões jurídicas distintas, submetidas a regimes temporais diferentes:
(i)
a natureza do serviço de praticagem, cuja análise permite o uso de legislação posterior com caráter meramente interpretativo; e
(ii)
a definição da competência tributária, que se rege estritamente pela lei vigente à época do fato gerador (
tempus regit actum
), qual seja, o ano de 2001.

I.

Da Incidência do ISS sobre o Serviço de Praticagem

Inicialmente, sustenta a Apelante que a cobrança do ISS seria indevida por ausência de previsão legal expressa do serviço de "praticagem" na lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/68 e na Lei Municipal nº 7.056/1977, vigentes em 2001.

Contudo, tal argumento não prospera. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora a lista de serviços seja taxativa em sua enumeração, os itens que a compõem comportam interpretação extensiva para alcançar serviços congêneres, de mesma natureza, ainda que possuam denominação diversa.

Nesse contexto, a atividade de praticagem — que consiste na assessoria especializada ao comandante para a condução segura de embarcações em zonas portuárias ou de navegação restrita — está intrinsecamente ligada às operações de um porto. Trata-se de uma atividade essencial e acessória, que viabiliza a atracação, a desatracação e a movimentação segura no complexo portuário.

Dessa forma, é plenamente razoável e juridicamente correto enquadrar, por meio de interpretação extensiva, o serviço de praticagem no item 87 da lista constante da Lei Municipal 7.056/77 (alterada pela Lei Municipal 7.438/98), que previa "Serviços portuários e aeroportuários [...] serviços acessórios".

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse exato sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ISS. LISTA DE SERVIÇOS (DL 406/68). TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. SERVIÇOS DE PRATICAGEM. [...]
In casu
,
tratando-se de serviços de atracação e desatracação de embarcações a esse gênero pertence a espécie de praticagem, que é o quanto basta para fazer incidir o imposto sobre serviços.

(STJ, EDcl no REsp n. 724.111/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe de 12/2/2010.)

O fato de a Lei Complementar nº 116/2003 ter passado a prever expressamente tal serviço apenas confirmou sua natureza tributável, não a inaugurou. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência do fato gerador do ISS para as atividades desempenhadas pela Apelante no ano de 2001.

II.

Da Competência para a Cobrança do ISS

Superada a questão da incidência, passa-se à verificação da competência tributária. A Apelante defende que a competência seria do local da prestação do serviço, o que afastaria a competência do Município de Belém.

Novamente, sem razão. No direito tributário, a lei aplicável para definir a obrigação e o sujeito ativo é aquela vigente na data do fato gerador. Os fatos geradores em tela ocorreram em 2001, sob a égide do Decreto-Lei nº 406/1968, que em seu artigo 12, alínea 'a', estabelecia de forma clara:

Art. 12. Considera-se local da prestação do serviço: a) o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do domicílio do prestador;

Essa controvérsia foi definitivamente pacificada pela Primeira Seção do STJ no julgamento do
REsp nº 1.060.210/SC (Tema 355)
, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese:

Tema 355: O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); [...]

Sendo fato incontroverso que a Apelante possui sua sede e domicílio fiscal no Município de Belém
, para os fatos geradores de 2001, o ente competente para a exação fiscal é, inequivocamente, o Município de Belém
.

A tentativa da Apelante de invocar a aplicação retroativa da Lei Complementar nº 116/2003 não se sustenta. A alegação de tratamento contraditório da LC nº 116/2003 não prospera.

Uma coisa é utilizar a referida lei para
interpretar
o alcance do termo "serviços portuários", confirmando que a praticagem sempre esteve contida em seu escopo. Outra, completamente distinta, é aplicá-la para
alterar retroativamente
a regra de competência, que é uma norma de estrutura da obrigação tributária.

A primeira é um exercício hermenêutico permitido pelo art. 106, I, do CTN; a segunda seria uma violação direta ao princípio da irretroatividade da lei tributária.

III.

Da Alegada Violação à Isonomia

Ademais, a alegação de ofensa à isonomia, baseada em um suposto reconhecimento de incompetência pela municipalidade no caso da empresa MASTERPILOT, não vinga.

O documento mencionado refere-se a período fiscal (março/2003 a dezembro/2005) já sob a vigência da nova legislação (LC 116/2003), que de fato alterou a regra de competência. A conduta do Fisco foi, portanto, coerente com a legislação aplicável a cada período, não havendo quebra de isonomia.

Acolher a tese da Apelante para aplicar retroativamente a regra de competência da LC nº 116/2003 a um fato gerador de 2001 geraria, isto sim, uma grave quebra de isonomia.

Criaria um benefício exclusivo para a recorrente em detrimento de todos os demais contribuintes que, no mesmo período, foram corretamente tributados pela regra vigente à época, qual seja, a do local do estabelecimento prestador, conforme pacificado pelo STJ em regime repetitivo.

IV.

Da Validade do Lançamento Fiscal

Por fim, não há nulidade no lançamento. O Auto de Infração n. 3242-1/2002, complementado pelo Termo de Encerramento de Verificação Fiscal que o acompanha, preenche todos os requisitos legais, apontando o contribuinte, o período, o tributo, o fundamento legal e o serviço que originou a cobrança.

A maior evidência de que a autuação foi plenamente compreensível é o fato de que a própria Apelante impugnou especificamente a incidência do tributo sobre a atividade de praticagem desde a via administrativa, demonstrando que não houve qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025